Tribunal: TJDFT
Processo: 0717063-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0717063-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO HENRY SOARES MONTEIRO AGRAVADO: DANIELLA GRIBEL BRUGGER, SILVANA DAVI DE CASTRO ROCHA, CAMILA HOSKEN CUNHA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por MARCELO HENRY SOARES MONTEIRO contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0015860-13.2016.8.07.0001, indeferiu a intervenção de terceiros pleiteada pelo agravante, nos seguintes termos: “Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face da decisão proferida no ID 117931881. Conheço dos presentes embargos, porquanto foram interpostos tempestivamente, nos termos do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir erro, obscuridade, contradição ou omissão na decisão. Pretende o interveniente a concessão de efeito suspensivo à intervenção pleiteada, ante a garantia do juízo, diante da existência de imóveis penhorados nos autos suficientes à satisfação do débito. Em que pesem os argumentos expendidos, não há necessidade de suspensão nem pertinência para atuação do interveniente como assistente nos autos. Isto porque, a admissão de terceiro no processo na modalidade assistência exige que o terceiro interessado demonstre interesse jurídico (e não meramente econômico ou moral) que a ação seja julgada favoravelmente a uma das partes, conforme disposto no artigo 119 do CPC, com a seguinte redação: Art. 119. Pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la. Parágrafo único. A assistência será admitida em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição, recebendo o assistente o processo no estado em que se encontre. A solução do processo deve repercutir na esfera jurídica do terceiro, para que se permita a este intervir no processo – mantendo-se, no entanto como terceiro – com o intuito de obter decisão favorável ao assistido (MEDINA, José Miguel Garcia, Novo Código de Processo Civil Comentado: com remissões e notas comparativas ao CPC/1973, 3a edição da obra Código Civil Comentado, reescrita de acordo com a Lei 13.105, São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015). No caso dos autos, o interesse do interveniente é meramente econômico, uma vez reconhecida a nulidade do instrumento particular de promessa de compra e venda relativa ao imóvel penhorado neste feito (ID 104068869), nos termos da sentença proferida nos autos do processo n. 0727796-23.2018.8.07.0001, que tramitou na Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante. Assim, qualquer discussão acerca de eventual direito do interveniente em face da nulidade da compra e venda deverá ser realizada em ação própria. Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO provimento aos embargos de declaração opostos no ID 119660641 e INDEFIRO a intervenção de terceiro pleiteada no ID 117883519. (...) GIORDANO RESENDE COSTA Juiz de direito” Em suas razões recursais (ID 35692396), o agravante narra, em síntese, que um dos imóveis penhorados nos autos originais foi dado em garantia em um contrato de mútuo feneratício firmado entre o agravante e a primeira agravada. Destaca que tal negócio jurídico teve sua validade reconhecida na ação n. 0727796- 23.2018.8.07.0001, transitada em julgado. Nesse sentido, entende “ter seu crédito preferência em caso de futura adjudicação compulsória e leilão imobiliário.” Aduz, ainda, que os autos originais estão garantidos por meio das penhoras de outros imóveis e veículos e que a avaliação do imóvel de matrícula 5093, realizada por corretores da segunda agravada, se deu de maneira equivocada. Com base nessas argumentações, requer a procedência dos seguintes pedidos, para que: “A. Seja recebido o presente Agravo de Instrumento, haja vista tempestividade, pagamento do preparo recursal, interesse na ação, pertinência temática e relevância ao feito; B. Seja oficiada a SEFAZ / DF para informar a pauta fiscal de todos os bens móveis e imóveis da parte Primeira Agravadas; C. Seja recebida o presente recurso com efeito suspensivo, em virtude de garantia de juízo e para fins de liquidação e cálculos de execução, e ainda haja a suspensão / sobrestamento do feito até que as Agravadas forneçam os documentos fiscais oriundos das inscrições dos imóveis junto a SEFAZ / DF para fins de estimativa de base de cálculo e avaliação imobiliária (valor venal mercadológico) e Renavan dos veículos, tendo em vista que até a presente data não existem provas fiscaisnos autos do valor venal dos bens móveis e imóveis apresentados até a presenta data, até mesmo para efeitos de futura insolvência civil; D. Haja a Intimação das Agravadas e/ou de seus representantes legais para apresentar resposta no prazo, sob pena de sofrer os efeitos decorrentes da revelia processual; E. Seja desobstruída a penhora do imóvel da SMPW QD 15 CJ 2 LT 9 haja vista quantidade de bens da Primeira Agravada aos quais garantem a presente demanda, em observância ao princípio da execução menos onerosae a ordem de crédito; F. Haja a desconsideração das avaliações particulares do imóvel da SMPW QD 15 CJ 2 LT 9, tendo em vista a incompatibilidade com a pauta fiscal imobiliária da SEFAZ DF, sendo desentranhadas de imediato do feito; G. Seja deferido o bloqueio judicial dos veículos LIFAN 320 LF7132 2011 2011 M.BENZ/CLC 200 K 2009 / 2009 em favor da Segunda Agravada, respectivamente, haja a vista que até a presente data não consta restrição sobre os mesmos.” Preparo regular (ID 35692397). É o relatório. Decido. O artigo 1.019, I, do CPC preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo. O artigo 119 do Código de Processo Civil dispõe: Art. 119. Pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la. Parágrafo único. A assistência será admitida em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição, recebendo o assistente o processo no estado em que se encontre. Com efeito, a participação de terceiro, por meio da assistência simples, decorre da eventual repercussão da tutela jurisdicional originária na sua esfera jurídica. In casu, o agravante, sob a premissa de que é credor da primeira agravada (DANIELLA GRIBEL BRUGGER) nos autos do cumprimento de sentença n° 0727796-23.2018.8.07.0001, em trâmite na Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, do qual, inclusive, houve a determinação de averbação à margem da matrícula imobiliária 5093, lavrada em 20/04/2015, registro n. R-14/5093, junto ao 4o Ofício de Registro de Imóveis, para fazer constar a existência do Cumprimento de Sentença em desfavor da primeira agravada cuja dívida é de R$ 2.573.674,63 (dois milhões, quinhentos e setenta e três mil seiscentos e setenta e quatro reais e sessenta e três centavos), requer, na qualidade de assistente simples, concessão de efeito suspensivo à intervenção pleiteada, ante a garantia do juízo, diante da existência de imóveis penhorados nos autos suficientes à satisfação do débito. Ora, pretende o agravante ingressar em lide com sentença transitada em julgado tão somente para obter a satisfação do crédito perseguido em face da primeira agravada em processo diverso. Em comentários ao artigo 119 do CPC, assim leciona Daniel Amorim Assumpção Neves: “(...) não basta a existência da relação jurídica não controvertida entre o terceiro e a parte, sendo ainda necessário que essa relação jurídica seja diretamente afetada em virtude da decisão a ser proferida no processo. Em razão disso, não se admite como assistente o credor de um sujeito que esteja sendo demandado na ação de cobrança. É evidente que nesse caso interessa ao terceiro a improcedência da ação, mantendo-se inalterada a situação patrimonial do seu devedor, existindo também relação jurídica entre ele e uma das partes. A assistência, entretanto, não será admitida em virtude da não afetação dessa relação jurídica, mantida entre a parte e o terceiro, pela decisão a ser proferida no processo. Na realidade, o interesse nesse caso é meramente econômico, ainda que exista entre as partes uma relação jurídica. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. 3. ed. rev. e atual. Salvador: Ed. JusPodivm. p. 216).” Logo, incabível o ingresso do agravante na lide como assistente simples, porquanto, a par de já ter sido proferida sentença transitada em julgado, seu interesse é meramente econômico. Imperioso registrar que, nos termos do parágrafo único do art. 119 do CPC, “a assistência será admitida em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição, recebendo o assistente o processo no estado em que se encontre.” Contudo, ao contrário do que tenta fazer crer o agravante, o dispositivo deve ser interpretado em conjunto com o caput da norma processual em questão, donde se depreende que a admissão não cabe em processo já sentenciado. Acerca do tema, destacam-se os seguintes julgados desta Corte de Justiça: ARISTIDES JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS E OUTROS versus VIVO S/A E OUTROS “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DECISÃO QUE REJEITOU ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL E SIMPLES. PRESSUPOSTOS NÃO PREENCHIDOS. REJEIÇÃO. CELERIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Deve ser rejeitado o pleito de assistência litisconsorcial, quando na relação de direito material não está abrangida a titularidade do direito discutido em Juízo, sendo que tal constitui pressuposto básico para a formação daquele fenômeno processual. No caso, evidenciado interesse essencialmente econômico, que não preenche o referido pressuposto. 2. A assistência simples pressupõe interesse jurídico do terceiro refletido na circunstância de manter com o assistido, relação jurídica que poderá ser afetada pelo julgamento da causa. Na espécie, além de se evitar tumulto processual com a rejeição da assistência, não há qualquer demonstração de que os Agravantes seriam afetados juridicamente pela tramitação da ação e seu julgamento, devendo ser ressaltado, pois, que o eventual prejuízo de ordem econômica não justifica a intervenção pretendida. (...) 5. Agravo interno não provido. (Acórdão no 1047257, 20010111085972APC, Relator: CRUZ MACEDO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/08/2017, Publicado no DJE: 22/09/2017, p. 292-294)” (grifo nosso) LUCIENE FARIAS DE ARAÚJO versus PAULO KEIJIRO FUJISHIMA “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO. ART. 50, CAPUT, DO CPC. NÃO CABIMENTO. 1. Não é cabível a intervenção de terceiros em sede de execução, na condição de assistente litisconsorcial, pois ausente o interesse jurídico a justificá-la, considerando que o processo executivo possui natureza satisfativa, com a prática de atos concretos para realização coativa do título extrajudicial, não havendo, por conseguinte, que se falar em mero interesse econômico. Inteligência do art. 50, caput, do CPC. 2. Agravo improvido. (Acórdão no 840237, 20140020148264AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/12/2014, publicado no DJE: 20/01/2015, p. 670)” (grifo nosso) Destarte, impõe-se a manutenção da decisão de primeiro grau. À vista do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Oficie-se o Juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 30 de maio de 2022